Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716888-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELISE LAMOUNIER DALESSANDRO, CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 204 APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ante a manifestação de ID 79107211, juntamente com o relatório médico corroborando o quadro de saúde incapacitante da causídica, defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito. Inclua-se o autos na primeira Sessão Ordinária Presencial de 2026. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator